Tribunal: TJES
Processo: 5000278-12.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-12.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REJEITADOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que condenou dois réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), fixando as penas em 10 anos de reclusão e 20 dias-multa (primeiro réu) e 8 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa (segundo réu), ambas em regime inicial fechado.

2. Segundo a denúncia, em 24 de setembro de 2023, por volta de meia-noite, a vítima foi induzida, por meio de simulação de convivência amistosa, a se deslocar com os agentes até a zona rural do município, onde, mediante grave ameaça, teve um celular, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e um óculos de grau subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais do julgamento para cada apelante são:

Quanto ao primeiro apelante:

(i) Examinar a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP;

(ii) Analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação;
(iii) Reavaliar a dosimetria da pena, com foco na valoração da conduta social e na proporcionalidade da pena fixada.

Quanto ao segundo apelante:

(iv) Apreciar a mesma preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal;
(v) Verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A - Quanto ao primeiro apelante:

Preliminar – reconhecimento pessoal

4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser rejeitada. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o art. 226 do CPP tem natureza recomendatória. Assim, a ausência de suas formalidades não compromete a validade do ato, sobretudo quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios, como imagens, depoimentos, autos de apreensão e confissão do corréu.

Mérito

5. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas de forma robusta por meio de provas convergentes e coerentes, afastando qualquer dúvida razoável que justificasse a absolvição. As declarações da vítima e da testemunha, os vídeos, os registros da investigação e a confissão do segundo réu formam um conjunto harmônico que sustenta a condenação.

6. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da conduta social com base em processos ou inquéritos em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ. Assim, deve ser excluído esse vetor da primeira fase da dosimetria.

7. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente o ardil empregado para emboscar a vítima, justifica-se o aumento da pena-base em 1/8.

8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deve-se aplicar a fração de 1/6 de redução, conforme orientação do STJ. Ausentes agravantes.

9. Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas permanece aplicada, com aumento de 1/3. Redimensionada, a pena definitiva fica em 5 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

B - Quanto ao segundo apelante:

Preliminar – reconhecimento pessoal

10. Rejeita-se igualmente a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal com base nos fundamentos supracitados.

Mérito

11. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não merece acolhida. As provas demonstram que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa desde o planejamento até a consumação do delito, inclusive permanecendo com os demais agentes no local do crime e participando da partilha dos bens subtraídos.

12. Quanto à dosimetria, permanece a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do uso de artifício para enganar a vítima. Aplica-se a fração de 1/8 para aumento da pena-base.

13. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, em respeito ao limite legal mínimo de 4 anos, a pena intermediária deve ser fixada nesse patamar.

14. Na terceira fase, incide a majorante do concurso de pessoas, com aumento de 1/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000278-12.2024.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO, LUCAS RAMOS SUTERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776
Advogado do(a) APELANTE: THAISA DE PAULO ROSI - ES36373

VOTO

Cuidam-se de
Apelações Criminais
, interpostas por
RODRIGO RAMOS DA CONCEIÇÃO e LUCAS RAMOS SUTERIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (Id. 10996858), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II do CP), sendo-lhes impostas, respectivamente, as penas definitivas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta de meia-noite, na Rodovia ES 137, zona rural do município de São Domingos do Norte/ES, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, bens pertencentes a
Valtemir Antônio Gomes Cabral.

Inicialmente, a vítima encontrava-se em um bar no município de São Gabriel da Palha/ES, onde atendendo o pedido de uma pessoa chamada Thainá da Silva de Jesus, comprou para esta cerveja e lanche.

Em seguida, ela convidou os denunciados para se sentarem à mesa com eles.

Ao final, Valtemir mencionou que retornaria a São Domingos do Norte/ES, então, Thainá lhe pediu carona. Nesse momento, os ora apelantes alegaram ser primos dela e condicionaram sua saída do bar à companhia deles, o que foi aceito pela vítima.

Após consumirem bebidas em São Domingos do Norte/ES, todos retornavam a São Gabriel da Palha/ES quando, no caminho,
o denunciado Rodrigo pediu à vítima que parasse o veículo porque precisava fazer suas necessidades, ocasião
em que deu a volta por trás do carro e anunciou o assalto, proferindo ameaças de morte à
vítima. Em contrapartida o acusado Lucas, dizia para deixa-lo livre, já que não teria reagido ao
assalto.

Os denunciados ordenaram que a vítima saísse do carro e então furtaram o veículo, um celular R$ 500,00 (quinhentos reais), uma carteira e um óculos de grau.

Feitos esses esclarecimentos,
passo a apreciar a
preliminar alegada por ambas as defesas.

Sustentam, os apelantes, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, uma vez que o procedimento adotado não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a jurisprudência desta Corte Estadual, vem assentando que o referido dispositivo legal possui natureza meramente recomendatória, e sua inobservância não implica nulidade da prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção, como no caso. Nesse sentido destaco o seguinte precedente:

(...) 2. Quanto a validade do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, destaco que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o art. 226, CPP, apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber),
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.
Nesse sentido, é possível perceber, pela declaração prestada pela vítima que ele descreveu o requerente, bem como o apontou dentre outros indivíduos. 3. Ademais, a sentença foi amparada, também, em outros elementos, em especial os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial. 4. Revisão conhecida e julgada improcedente.

(
TJES
, RC 5013874-65.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer,

julgado em 13/05/2024
)

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo a análise do mérito.

I. DO RECURSO DE RODRIGO
RAMOS DA CONCEIÇÃO
:

A defesa requer a
absolvição
do acusado, em razão da insuficiência das provas e da dúvida quanto à autoria.

Todavia, do exame dos autos, verifico que, a
materialidade e a autoria
encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelo
boletim unificado
52403162 (Id.10996329),
relatório final
(Id. 10996789),
auto de apreensão
(Id. 43206240),
imagens de vídeo monitoramento
do local (Id’s. 43973345, 43973818, 43973819, 43973820, 43973823 e 43973845),
auto de reconhecimento
indireto de pessoa (Id. 10996790),
termos de declaração
da vítima e da testemunha Degildo Lira Fraklim (escrivão da PCES) (Id’s. 43206237 e 43206249, 10996857), descrevendo os fatos de maneira detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, além do
auto de qualificação e interrogatório
(Id. 43206247), e especialmente, a confissão do corréu Lucas Ramos Suteiro, que confirmou a participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer incerteza quanto à autoria delitiva, tampouco dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao apelante.

Por fim, a defesa pleiteia, a
reavaliação da pena
, ante suposta desproporcionalidade.

Após análise da sentença condenatória, observo que, na 1ª fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu como desfavoráveis os vetores da
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Quanto à
conduta social
, a sentença menciona processos em curso e fato criminoso posterior à infração em análise, contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode, por si só, justificar sua negativação, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (Súmula 444 do STJ).

Logo, decoto a valoração negativa do referido vetor, remanescendo como desfavorável as
circunstâncias do crime
com base na forma como a vítima foi enganada e levada ao local da subtração.

No que se refere aos critérios de exasperação das penas-base, adoto, segundo orientação jurisprudencial, a fração de 1/8 (um oitavo), aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que equivale a 09 (nove) meses de reclusão, para o vetor negativado, fixando-se a pena-base em
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase
, presente a atenuante legal da menoridade relativa, aplico a fração de 1/6 (um sexto) de redução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, resultando na
pena intermediária de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.
Ausentes agravantes.

Na 3ª fase
, mantida a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea "b", CP) e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

II. DO RECURSO DE LUCAS
RAMOS SUTERIO
:

A defesa, requer o reconhecimento da
participação de menor importância
.

Todavia, o art. 29, §1º do Código Penal exige prova concreta da irrelevância da conduta para que se aplique a causa de diminuição de pena.

Igualmente, a jurisprudência é clara ao exigir atuação meramente secundária ou acessória. Destaco precedente:

(...)
5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância
.(...) grifo nosso

(AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA,
relator Ministro

Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

No caso, a atuação do ora apelante não se restringiu a mero acompanhamento dos atos; pelo contrário, sua presença desde o planejamento até a consumação do crime, bem como sua permanência com os demais agentes no local do roubo e na partilha dos bens, evidencia adesão ao dolo coletivo.

Assim, a sentença está amplamente fundamentada, com base em elementos probatórios múltiplos e convergentes, razão pela qual, nesse ponto, deve ser mantida.

Prosseguindo,
importa destacar que, de acordo com o art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.

Sendo assim, entendo que a reprimenda imposta ao ora apelante também deve ser redimensionada, a fim de garantir equilíbrio com a pena revista de Rodrigo Ramos da Conceição, coautor dos mesmos fatos.

Na 1ª fase
, decoto a valoração negativa da
conduta social
e mantenho o vetor das
circunstâncias do crime
, destacando-se o abuso de confiança e a simulação da convivência amistosa para emboscar a vítima, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase
, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto, considerando a vedação imposta pela Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes.

Na 3ª fase
, mantida a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea "b", CP), e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

DISPOSITIVO

Firmado em todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por Rodrigo Ramos da Conceição e Lucas Ramos Sutério, apenas para redimensionar as penas impostas.

Fixo honorários para a Dra. LIVIANI VILELA AZEVEDO - OAB ES27776, nomeada como dativa, que arbitro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Defiro a gratuidade em favor do réu
LUCAS

RAMOS SUTERIO
, nos termos do art. 98 do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.